Tribunal: STF
Processo: HC 206592
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar em favor de Jose Manoel Calvelo Cabo, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 672291/SP. 
    Colho da decisão impugnada:
    “ [...]
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante (convertida a custódia em prisão preventiva), sendo posteriormente denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso II e IV, c/c. o artigo 14, inciso II, no artigo 147, caput, todos do Código Penal, e no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, por duas vezes, uma deles combinada com o artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.
    Na presente oportunidade, o impetrante alega que, da simples oitiva dos depoimentos, mister se concluir pela excludente de Legítima Defesa utilizada pelo réu, para que não acabasse morto pela suposta vítima Ariovaldo Damião, que destemido, apesar dos disparos, não recuou e atingiu violentamente a cabeça e a mão do réu com um facão (e-STJ fl. 5), circunstância essa que demonstra que o ora paciente não poderia ser pronunciado. 
    Sustenta a existência de diversas contradições e invenções nos depoimentos da vítima Damião. Em verdade, "restou evidente que ele [a referida vítima] atacou o réu com um facão e que o réu efetuou os disparos para afastá-lo, apenas com intuito de se defender, já que há 4 metros de distância, aproximadamente, não o acertou, mas, foi violentamente atingido por ele" (e-STJ fl. 6).
    Assevera que, "Dentre tantas contradições, há de se notar e infelizmente, se colocar em dúvidas, os relatos de Marcia e Isolino no sentido de que o réu sempre foi violento, levando-se em conta não nenhum Boletim de Ocorrência sequer agora, Marcia pediu o divórcio" (e-STJ fl. 8). 
    Por fim, reforça que "os depoimentos acerca dos fatos corroboram e não deixam dúvidas sobre a veracidade da alegação de que o recorrente agiu em legítima defesa, devendo ser considerado, inclusive os bons antecedentes do réu e os maus antecedentes do seu agressor, que era procurado pela justiça, na ocasião”(e-STJ fl. 10). 
    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, seja permitido ao paciente aguardar em liberdade eventual julgamento perante o Tribunal do Júri, bem como o trancamento da ação penal, com observância ao disposto na Recomendação n. 62/20 do CNJ. 
    O pleito urgente foi indeferido (e-STJ fls. 872/874). 
    Prestadas as informações (e-STJ fls. 879/880 e 893/895), o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (e-STJ fl. 904). 
    É o relatório. Decido .”(eDOC 8, p.10)
    No STJ, habeas corpus não conhecido. Em sede de agravo regimental, o mandamus não foi conhecido por intempestividade.
    Nesta corte, repisa os pedidos pretéritos, enfatizando a fragilidade das provas que lastrearam a decisão de pronúncia, pugnando pela liberdade provisória e a suspensão da eficácia da r. sentença de pronúncia com consequente trancamento da ação penal.
    É o relatório.
    Decido.
    As razões não merecem acolhimento. 
    Preliminarmente, necessário ressaltar que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis, ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados. 
    Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis, sem encerrar a persecução penal. 
    Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 
    No presente caso, o Tribunal de origem, ao rejeitar recurso contra decisão de pronúncia, consignou o seguinte: 
     “José Manuel Calvelo [...], agindo com animus necandi e por motivo fútil (o que motivou o crime foi o fato da vítima ter protegido a família do acusado, impedindo-o que agredisse a esposa e filhos) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima desferiu tiros em Ariovaldo Damião Pereira Costa, somente não obtendo sucesso por circunstâncias alheias a sua vontade, mesma ocasião que ameaçou-o, por palavras, de causar mal injusto e grave, e ainda praticou vias de fato contra seu filho Isolino Santiago Lopes Calvelo, e contra sua esposa Márcia Simone Lopes da Silva Calvelo Cab, agredindo-os com tapas. Pronunciado, recorre a defesa pretendendo, em síntese, seja reconhecida a excludente da legítima defesa própria ou a ausência de provas. Mas, na análise dos argumentos deduzidos em grau de recurso, tem-se que a pronúncia deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois, nesta fase processual, deu correta solução à causa. Inicialmente, importante registrar que os requisitos do artigo 408, do Código de Processo Penal estão presentes, isso porque há indícios suficientes de autoria (o próprio réu admitiu a ocorrência dos fatos, apesar de ter afirmado ter agido em legítima defesa) e prova da materialidade pelo laudo de fls. 153/166 a confirmar as inúmeras causadas por projetil de arma de fogo contra casa do ofendido. Some-se, ainda, a prova oral informando que o apelante, inconformado com o fato do ofendido tê-lo impedido de prosseguir nas agressões contra sua esposa e seu filho, armou-se e contra ele efetuou disparos, gritando que iria matá-lo. Assim, inevitável seja o réu submetido a julgamento popular, onde as ponderações do órgão acusatório e da defesa serão analisadas com a profundidade necessária, concluindo-se os senhores jurados, com a soberania que lhes é conferida pela Constituição Federal, sobre como os fatos reconhecidos na pronúncia realmente ocorreram. Ocorre que, segundo o artigo 408, do Código de Processo Penal, a pronúncia se justifica e impõe, sempre que se convença o juiz da existência do crime e de que existem indícios de que o réu seja seu autor. Daí porque o julgamento pelo tribunal popular, em crimes da sua competência, será imperioso quando, comprovada a ocorrência do fato com característica de tipicidade, alguns dados sugiram a responsabilidade daquele que é apresentado como seu autor, co-autor ou partícipe. Não se exige, é bem sabido, para o juízo de admissibilidade da acusação, prova cabal, segura e induvidosa. Até mesmo quando se mostre conflitante essa prova, quando alguns elementos de convicção estejam a indicar a responsabilidade do réu, em contradição com outros que a recusem, impõese a pronúncia. Ao Conselho de Sentença, único competente para decidir sobre o mérito de acusações concernentes a crimes dolosos contra a vida, e após exame cuidadoso da prova e análise acurada dos elementos de convicção, é que compete considerar as versões conflitantes, acolhendo aquela que mais se lhe mostre correspondente com a verdade (RT 557/323). Por outro lado, uma vez que da afirmada legítima defesa até aqui não se fez prova cabal, única autorizadora da absolvição sumária reclamada, é ao Conselho de Sentença, juiz natural e constitucional da causa, que haverá de caber, após amplo debate da causa em plenário, o encargo de proclamar a solução final que o evento esteja por merecer. Acontece que a presença, nesta fase, da legítima defesa não ficou suficientemente demonstrada, até porque a vítima Ariovaldo, segundo consta, somente teria agredido o apelante depois dos disparos por ele efetuados, o que, à primeira vista, coloca em dúvida a alegação defensiva, de modo que, então, aos senhores jurados caberá concluir pela existência, ou não, da excludente de ilicitude reclamada pela defesa. Derradeiramente, tem-se que a qualificadora do motivo fútil, porque não totalmente improcedente, deve ser submetida à apreciação dos senhores jurados que, então, concluirão sobre os motivos do crime e sua real presença. É que, em tema de crimes da competência do Tribunal do Júri, prevalece, na doutrina e na jurisprudência, o escólio de José Frederico Marques, para quem “a qualificadora somente deve ser subtraída da apreciação do Juiz natural da lide, que é o Conselho de Jurados, quando patente a sua improcedência” (Elementos de Direito Processual Penal, vol. 3º, pág. 177). Por aqui, a prova sugere que o motivo do crime foi a interferência da vítima, impedindo que o apelante prosseguisse com as agressões a seus familiares, circunstância que, acaso comprovada, possibilitará seja reconhecida a futilidade da ação criminosa. No entanto, conforme já dito, tal conclusão deverá ser proclamada pelos senhores jurados, isso após ampla análise da prova produzida. Então, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade e, ainda, como o animus necandi não pode ser afastado neste momento procedimental, inevitável a submissão de José Manuel Calvelo Cabo a julgamento popular, onde, insista-se, após amplo debate em plenário, os senhores jurados concluirão, com a soberania que lhes é conferida, sobre a real intenção do agente e eventual presença da excludente da ilicitude reclamada pela combativa defesa. Finalmente, é caso de se manter a prisão cautelar do acusado, agora por força da sentença de pronúncia, pois as circunstâncias que ensejaram o decreto de prisão preventiva ainda subsistem, bem como a informação do deletério relacionamento envolvendo o apelante, sua esposa e seu filho (esse dois últimos vitimas no presente feito) recomendam, ainda, a segregação social.”(eDOC 8, p.12)
    Do trecho acima transcrito, verifica-se que o juízo a quo, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. Muito embora o Tribunal haja registrado a aplicação do in dubio pro societate – tese veementemente rechaçada por esta relatoria, verifica-se, claramente, o caráter totalmente periférico da argumentação.
    Isso porque, aliado ao depoimento da vítima está o boletim de ocorrência, o laudo pericial e as provas testemunhais. 
     Desse modo, afastado o referido princípio, já rechaçado pela Segunda Turma desta Corte, permanecem hígidos os fundamentos que levaram o Juízo do Júri a pronunciar o paciente. 
    Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste Tribunal: 
    “Penal e Processual Penal. 2. Júri. 3. Pronúncia e standard probatório: a decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas, produzidas em juízo, que sustentem a tese acusatória, nos termos do art. 414, CPP. 4. Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator (ARE 1067392/CE, Rel. Mi. GILMAR MENDES, Segunda Turma DJe-167, publicado 02-07-2020)”
    Ou seja, embora o acórdão mencione o inadmissível in dubio pro societate, verifica-se que há elementos suficientes em sua motivação para pronunciar o paciente.
    Com efeito, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior do que aquele necessário à sentença condenatória, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.
    Nos termos assentados pela doutrina:
    “Não se exige, pois, que haja certeza de autoria. Bastará a existência de elementos de convicção que permitam ao juiz concluir, com bom grau de probabilidade, que foi o acusado o autor do delito. Isso não se confunde, obviamente, com o in dubio pro societate. Não se trata de uma regra de solução para o caso de dúvida, mas sim de estabelecer requisitos que, do ponto de vista do convencimento judicial, não se identificam com a certeza, mas com a probabilidade. Quando a lei exige para uma medida qualquer que existam ‘indícios de autoria’, não é preciso que haja certeza da autoria, mas é necessário que o juiz esteja convencido de que estes ‘indícios’ estão presentes. Se houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de autoria’, o juiz deve impronunciar o acusado, como consequência inafastável do in dubio pro reo”. (BADARÓ, Gustavo H. Ônus da prova no processo penal, RT, 2004. p. 390-391)
    Como visto, neste caso concreto, conforme reconhecido com os argumentos aportados pelo Tribunal, há uma consistência de provas no sentido da autoria do crime sobre a pessoa do paciente, razão por que não há ilegalidade na sua pronúncia.
    Aponto jurisprudência corroborante desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA.PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve-se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1304605 ED-AgR/ PR. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma DJe-092, publicado 14-05-2021)”
    Passando à análise do pedido de liberdade provisória, não vejo ilegalidade a justificar a concessão da ordem. Isso porque a prisão preventiva foi decretada em razão das circunstância concretas do caso. 
    O TJSP, ao negar pedido de liberdade provisória, assim entendeu:
    “Cabe ressaltar, ainda, que a prisão cautelar não visa somente à manutenção da ordem pública. Com efeito, fazem-se presentes elementos que evidenciam risco à aplicação da lei penal e à instrução processual. Há relatos de ameaças de morte supostamente proferidas pelo réu para intimidação das vítimas. Ademais, a arma de fogo, supostamente utilizada, não foi apresentada, havendo indícios de que foi ocultada pelo réu, o que levanta suspeita de intenção de destruição de provas. 
    Quanto à enfermidade que acomete o réu, assento que nada foi trazido que comprove a impossibilidade de que receba tratamento no estabelecimento prisional. Às fls. 260/364 foram juntados apenas documentos informativos e fotos de medicamento, não havendo nada relacionado ao réu. “(eDOC 2, p.105)
    Dessarte, como clarificado pelo trecho acima, dentre tantos outros contidos nos autos, a liberdade provisória representaria grande risco para a ordem pública, além do risco à aplicação penal e à instrução processual, razão porque não vislumbro teratologia na manutenção de sua prisão, a justificar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente